Tribunal: TJBA
Processo: 0545817-85.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545817-85.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERIO GUIMARAES FERREIRA

Advogado(s)
:
ROBERIO GUIMARAES FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO. GRATUIDADE INDEFERIDA. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO VISANDO DESCONSTITUIR TAL DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. RECURSO IMPROVIDO.

In casu, o apelante fora intimado para que procedesse ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, no entanto, quedou-se inerte.

Vale destacar que o preparo recursal tem natureza jurídica de requisito extrínseco de admissibilidade, afigurando-se como causa objetiva de inadmissibilidade e ensejando a sanção de deserção.

Neste diapasão, ante a inexistência da regular comprovação do preparo, o apelo interposto deve ser considerado deserto.

À vista das considerações acima, na hipótese dos autos, operou-se a deserção, razão pela qual, a teor do art. 932, III do CPC, o recurso não fora conhecido posto que manifestamente inadimissível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0545817-85.2018.8.05.0001.1 na Apelação nº 0545817-85.2018.8.05.0001 da comarca de Salvador/BA em que figuram como Agravante, ROBERIO GUIMARAES FERREIRA e como Agravado, BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3